Tribunal: TJDFT
Processo: 0707813-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
DESPACHO Diante das informações prestadas na petição retro, a respeito da desocupação do imóvel objeto da presente ação de rescisão de contrato, intime-se KREDIT GESTÃO BSB S/A para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do interesse no prosseguimento do feito e julgamento da apelação interposta (ID 48522663). Intime-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212